Tribunal: TJBA
Processo: 0069819-31.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069819-31.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: MP CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu execução fiscal de natureza não tributária em razão da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do contraditório quando o magistrado reconheceu
ex officio
a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da parte; e (ii) saber se ocorreu efetivamente a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o requerimento de diligência pendente de apreciação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O
magistrado
a quo
reconheceu
ex officio
a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, sem conceder à parte exequente oportunidade de se manifestar sobre a questão, violando o disposto nos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

4.
Não obstante a violação ao contraditório já ser suficiente para anular a sentença; no mérito, n
ão se pode imputar ao exequente a paralisação do feito no período compreendido entre dezembro de 2012 e a prolação da sentença em 2021, considerando que havia requerimento de pesquisa patrimonial via RENAJUD pendente de apreciação judicial.

5. A inércia decorreu da própria máquina judiciária, que deixou de apreciar tempestivamente o pedido de diligência formulado pela parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 10, 487, parágrafo único, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0069819-31.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e outros e como apelada MP CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença de ID 74639404, determinando o retorno dos autos o Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08